Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM O MÉTODO THERASUIT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECUSA BASEADA EM EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão controversa, afeta à obrigatoriedade, ou não, de a parte ré, ora apelante, custear o tratamento médico recomendado ao autor, deve ser analisada sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado de súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. No caso concreto, extrai-se do relatório médico constante dos autos que foi indicado ao autor, nascido em 2/4/2016 e diagnosticado com Hidrocefalia (com derivação ventrículo – peritoneal), por médico especialista, neurologista infantil, o tratamento de fisioterapia intensiva com o método TheraSuit, a fim de alcançar o desenvolvimento esperado para o seu diagnóstico e sua idade, contribuindo na melhora da qualidade de vida.
3. À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
4. O fato de o tratamento prescrito ao autor não estar listado no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, não exime a requerida da responsabilidade de custeá-lo, devendo ser observado que o mencionado rol de procedimentos não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde.
5. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar nesse momento, ao contrário do que defende a apelante, que teria se operado overruling .
6. Constatada a excepcionalidade da situação e a necessidade da terapia prescrita para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da parte ré em autorizar a realização do tratamento indicado pelo médico assistente.
7. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS, não restando configurado, desse modo, o dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma no aspecto. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade do autor, não rende ensejo à configuração do dano moral, ressaltando-se foi deferida a tutela liminar para autorizar o tratamento vindicado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.